Tribunal: TJPA
Processo: 0800975-27.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9532 - Caução
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800975-27.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA UNIDADE HOSPITALAR ESPECIALIZADA E DOTADA DE TERAPIA INTENSIVA. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO MÉDICA INDICANDO RISCO DE VIDA DE MODO A JUSTIFICAR A INTERVENÇÃO JUDICIAL, TAMPOUCO DE FORMULÁRIO DE JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE NA FORMA PRECONIZADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 238/2016.

INVIABILIDADE
DE ALTERAÇÃO DA FILA DE ESPERA, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 (quatorze) aos 21 (vinte e um) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 21 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL na qualidade de substituto processual de Egnaldo de Castro dos Santos visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE MARABÁ e o ESTADO DO PARÁ, denegou a tutela de urgência requerida na peça de ingresso.

Em suas razões constantes no id.
2704956, págs. 01/10, historia o agravante que ajuizou a ação ao norte mencionada em favor do paciente substituído Egnaldo de Castro dos Santos, a fim de lhe garantir tratamento médico hospitalar em caráter de urgência. Aduz que, não obstante a urgência da situação, o juízo indeferiu o pedido por entender ausente o requisito do perigo de lesão grave e de difícil reparação, dado que o extrato de solicitação de internação, isoladamente, não serve para tal finalidade.

Prossegue afirmando que o paciente se encontra internado no Hospital Municipal de Marabá desde o dia 24/01/2020, aguardando transferência para o Hospital Regional do Sudeste do Pará para fins de tratamento de traumatismo cranioencefálico.

Diz que a gravidade da situação impõe que o tratamento seja realizado com urgência e que os recorridos foram acionados administrativamente, contudo se mantiveram inertes, limitando-se a alegar questões de ordem técnica.

Afirma que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) adota a corrente concretista para os direitos de prestação positiva, de modo que o jurisdicionado possui direito subjetivo para postular junto ao Judiciário a garantia do direito social da saúde.

Esclarece que o recorrido se encontra cadastrado e regulado, encontrando-se internado no Hospital Municipal de Marabá, no entanto a impossibilidade de transferência se dá pela falta de leito disponível.

Sustenta que em conformidade com o cadastro de regulação prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do substituído, há indicação do tratamento para a enfermidade apontada.

Postula o agravante o conhecimento do recurso o recurso, a concessão de tutela antecipada recursal com vistas a compelir os agravados a viabilizarem a internação do paciente substituído em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.

Em decisão constante no id. 2711032, págs. 01/03, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões no id. 2904498, págs. 01/04, no qual argumentou a inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato de políticas públicas. Frisa que a canalização de recursos para situações individualizadas infringe o espírito das normas constitucionais, que é o de propiciar o acesso universal e igualitário das ações dos serviços de saúde.

Assevera, ainda, inexistir nos autos documento médico que comprove a urgência necessária para o translado do agravado para unidade de saúde diversa da qual se encontrava internado.

Postulou o não provimento do recurso.

Não houve contrarrazões ofertadas pelo Município de Marabá, conforme certificado no id. 3405570, pág. 01.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 3528949, págs. 01/08, pronunciou-se pelo provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço o recurso e passo a sua apreciação meritória.

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão denegatória de tutela de provisória proferida em sede de Ação Civil Pública que indeferiu o pedido de transferência de paciente substituído para unidade de saúde especializada com suporte em terapia intensiva por não vislumbrar o requisito da urgência.

Com efeito, relativamente à obrigatoriedade dos poderes públicos assegurarem aos jurisdicionados o direito à saúde, disponibilizando-o aos menos afortunados, é assente o entendimento no sentido de que, comprovada a necessidade de um procedimento com a finalidade de resguardar a integridade do indivíduo, este deve ser efetivado pelos entes de modo a atender ao princípio maior da garantia à vida e saúde.

A obrigatoriedade decorre por força do mandamento constitucional do direito fundamental social à saúde, positivado nos artigos 6º e 196 da Constituição da República e dotado de eficácia plena em razão do previsto no art. 5º, § 1º, da Lex Mater
[1]
. Desse modo, é lícito ao Judiciário compelir os entes a efetivarem medidas administrativas com vistas a assegurar a fruição do direito em favor do jurisdicionado sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, tampouco em interferência na discricionariedade administrativa, pois, nesse caso, estar-se-á diante da concretização de um direito previsto no ordenamento jurídico.

Assim, revela-se possível a concretização do direito por intermédio da concessão de tutela de urgência, com o intuito de impor aos poderes públicos a obrigação de assegurar em favor do jurisdicionado o procedimento de saúde indispensável à manutenção da vida.

Todavia, a disciplina processual prevista no artigo 300 do CPC prescreve que a tutela provisória de urgência pressupõe a existência de dois requisitos, a saber, a probabilidade do direito e o

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No que concerne ao primeiro pressuposto, não é de se olvidar que o direito à saúde possui assento constitucional e é dotado de força vinculante, facultando ao jurisdicionado exigi-lo de quaisquer dos poderes públicos em caso de comprovação da necessidade.

Por outro lado, o requerente também deve demonstrar em juízo que há o perigo de que, em caso de não concessão da medida de urgência, a ocorrência de um dano irreparável ou de difícil reparação. Este requisito deve se relacionar com a ideia de impossibilidade, em momento posterior, do cumprimento da obrigação, ou, ainda, com a própria inutilidade de procedência do provimento.

Na hipótese os autos, verifica-se que o paciente substituído pelo Ministério Público se encontra internado no Hospital Municipal de Marabá, tendo ele sido diagnosticado com edema cerebral traumático e que necessita de tratamento conservador de traumatismo cranioencefálico, aguardando leito em outra unidade de saúde, conforme demonstra a página expedida pela Secretaria de Saúde Pública no id. 2705066, pág. 16.

Contudo, não há nos autos documento médico que demonstre que o paciente se encontra com risco de vida a justificar intervenção judicial. Vale ressaltar, ainda, que ele se encontra na fila de espera, de modo que o deferimento do pedido neste grau para que passe a frente dos demais enfermos que se encontram na mesma situação infringe o princípio da isonomia e configura injustificável privilégio que prejudica o direito dos outros pacientes que estão na expectativa do mesmo atendimento.

De mais a mais, não é de se olvidar que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no intuito de padronizar as demandas relativas à saúde pública, editou a Resolução nº 238/2016 dispondo sobre a criação e manutenção, pelos Tribunais de Justiça e Regionais Federais, de Comitês Estaduais da Saúde.

No âmbito deste Estado, foi criado o Comitê Interinstitucional de Resolução Administrativa de Demandas de Saúde (CIRADS/PA), com a missão de auxiliar o Judiciário no atendimento administrativo de pleitos concernentes, evitando a sua judicialização, assim como nos tratamentos de saúde (fornecimento de medicamentos, insumos, materiais e serviços de saúde) esteja previsto nas competências do Sistema Único de Saúde (SUS).

Por sua vez, foi editada a Recomendação nº 01/2018/CIRADS, a qual previu em seu item “g” que “para todos os fins de judicialização, deve ser utilizado o formulário anexo desta recomendação, pautado nas diretrizes fixadas pela Resolução CNJ 238/2016”.

No caso dos autos, não foi seguida a orientação ao norte firmada, uma vez que o único documento colacionado pelo agravante a demonstrar a veracidade de suas informações é um espelho extraído do Sistema de Regulação da Secretaria Estadual de Saúde no id. 2705066, pág. 16. Em suma, não há nenhum documento subscrito por profissional especialista acerca da urgência no procedimento vindicado, tampouco a existência de formulário nos moldes da Resolução CNJ nº 238/2016.

Com esse fundamento, não há como asseverar a existência do risco grave e de difícil reparação em favor do paciente substituído por total ausência de elementos indicativos para tanto.

Assim, a confirmação da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público Estadual.

É como o voto.

Belém, PA, 23 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 5º todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

§ 1º as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

Art. 6º são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta constituição.

Art. 196. a saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Belém, 05/10/2020